Tribunal: TJPA
Processo: 0810130-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810130-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ADAIR JOSE DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, DO CPC). SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREJUDICADO.

1.

Proferida sentença de mérito na ação originária, substituindo a decisão precária impugnada, resta caracterizada a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento e, por consequência, prejudicado o exercício do juízo de retratação.

2.

Juízo de retratação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADO O JUÍZO DE RETRAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se da análise do cabimento do exercício do juízo de retração, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, e do art. 276 DO Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

(...)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)”

..............................................................................................................

“Art. 276. O Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal submeterá a juízo de retratação o acórdão que divergir de entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, fixado, conforme o caso, no regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.

Na origem, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal deferiu, nos autos de referência nº 0804627-41.2019.8.14.0015, tutela provisória para que o Estado do Pará adote as providências necessárias no sentido de prover os medicamentos e curativos necessários ao tratamento do autor em conformidade com a prescrição médica, mensalmente, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) e de sequestro da verba pública necessária à realização do procedimento na rede particular.

Da decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento no qual pugnou, inicialmente, pela ilegitimidade
ad causam
da parte agravada sob o argumento de que a responsabilidade do custeio do medicamento adequado ao paciente é do município de Castanhal e não do Estado do Pará, por possuir a gestão plena de saúde, recebendo verbas federais e estaduais para fornecer tratamento médico aos munícipes, de acordo com a Lei n.º 8080/90.

Asseverou, na oportunidade, que o atendimento dos pedidos de forma individualizada, sem observância aos programas obrigatórios estabelecidos na legislação pertinente à matéria, causariam enorme desequilíbrio ao sistema de saúde, beneficiando poucos pacientes em detrimento de outros, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o que, ao seu ver seria defeso ao Judiciário.

Nessa perspectiva, asseverou, além do exíguo prazo para o cumprimento da liminar, que as políticas públicas em saúde encontram limitações nas condições materiais do Estado, sobretudo a disponibilidade de recursos, sustentando que nem todas as necessidades do cidadão estão ao alcance do Poder Público, razão pela qual tais medidas não podem ser formuladas de maneira casuística, através de decisões judiciais sem domínio e atribuição constitucional de formular as atividades do Governo, papel oriundo dos poderes Executivo e Legislativo.

Argumentou, ainda, que, apesar de ser possível a determinação para sequestro de verbas públicas com vistas ao fornecimento de medicamentos (REsp 1069810/RS), imprescindível resguardar as finanças públicas, posto que conforme disposto no CPC é garantido ao executado a suspensão caso o bloqueio possa causar dano de incerta reparação (art. 525, §6º), e que o levantamento de valores é permitido a rigor apenas após o trânsito em julgado (art. 536, §3º), com o intuito de evitar a irreversibilidade da decisão provisória.

Neste contexto, pleiteou a concessão do efeito suspensivo, com a imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida e, ao final, o provimento do agravo para reformar definitiva a decisão.

Por meio de decisão monocrática (PJe ID nº 2.110.130), neguei provimento ao recurso por entender que o pleito estava manifestamente em confronto com jurisprudência dominante desta e. Corte.

Da decisão monocrática, o recorrente interpôs Agravo Interno (PJe ID nº 2.782.409), no qual sustentou a reforma da decisão, em razão da:
1)
não aplicação no presente caso do que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, em sede de repercussão geral – Tema 793 – do RE 855.178-SE;
2)
do exíguo prazo para cumprimento da medida liminar (cinco dias);
3)
da impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas; e
4)
do desrespeito à regra constitucional sobre o regime de precatório.

Após ter sido certificada a não apresentação de contrarrazões ao recurso (PJe ID nº 3289816),
esta

c. 2ª de Direito Público negou, à unanimidade de votos, provimento ao recurso, que restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIDENCIAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. QUESTIONAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA”.
(TJPA. 0810130-88.2019.8.14.0000, 3542843, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/08/2020, Publicado em 25/08/2020).

Irresignado, o ora recorrente interpôs recurso especial (PJe ID nº 3743854), no qual sustenta a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e a necessária adequação da decisão ao TEMA 106 do STJ, e recurso extraordinário (PJE ID nº 3744022), no qual sustenta, com base no que foi decidido no Ed no RE n. 855.179-SE, tema 793, a inclusão da união Federal à lide, pois
“o presente processo versa sobre insumos não incorporados ao SUS”
.

A Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, então Vice-Presidente desta Corte de Justiça, por meio de despacho (PJe ID nº 4.160.278), determinou que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, a fim de ser adequado ao entendimento firmado no julgamento do ED em Recurso Extraordinário nº 855.178-SE (Tema 798/RG – julgado em 23/05/2019, DJe de 16/04/2020), conforme previsto nos artigos 1.030, II e 1.040, II, do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

O juízo de retratação encontra-se prejudicado, uma vez que, a despeito da possível divergência entre o acórdão recorrido e a orientação dos Tribunais Superiores, compulsando os autos de origem (0804627-41.2019.8.14.0015), constata-se que o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal proferiu, no dia 18/11/2021, sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito:

“Vistos etc.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta por ADAIR JOSE DA SILVA E SILVA contra o ESTADO DO PARÁ.

É o sucinto e necessário Relatório. DECIDO.

Primeiramente ressalto que tramitaram neste Juízo os autos do Processo nº 0804803-20.2019.8.14.0015, envolvendo as mesmas partes e no qual também a lide cinge-se às controvérsias apresentadas nestes autos, tendo sido proferida sentença de mérito em 02/02/2021, já transitada em julgado, estando os autos arquivados.

No direito processual civil, os elementos necessários para a constituição e validade do processo são chamados de pressupostos processuais. Esses pressupostos são classificados em subjetivos e objetivos. Os pressupostos subjetivos dizem respeito aos sujeitos do processo. Quanto aos objetivos, que se referem à constituição e ao desenvolvimento válido do processo, se relacionam com a forma procedimental adequada, inexistência de litispendência, coisa julgada e petição apta.

Verifica-se no caso que o objeto desta lide já foi analisado e julgado no Processo nº 0804803-20.2019.8.14.0015, com trânsito em julgado.

Portanto, existe coisa julgada a incidir no presente feito, uma vez que o objeto jurídico da lide já fora analisado e decidido por este juízo, impondo-se, destarte, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, e à luz dos princípios e regras aplicáveis à espécie, arrimada no art. 485, V, e § 3º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento de ofício da incidência da coisa julgada.

DETERMINO que a Secretaria Judicial providencie a transferência/devolução ao ESTADO DO PARÁ da quantia que se encontra em subconta judicial (Id. 14444362), mediante Mandado de Levantamento ou transferência para conta bancária indicada pelo réu.

Sem custas.

Sem honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo”.
(PJE 1º Grau IDnº 4.1696.766).

Pelo exposto, considerando que o magistrado de 1º grau sentenciou o processo, extinguindo a ação de obrigação de fazer sem resolução de mérito,
mostra-se prejudicado o juízo de retratação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2022